Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712798-16.2019.8.07.0001 RECORRENTES: SÉRGIO SETRAK ZEITUNLIAN, RODOLFO TADEU PIRES DE CAMPOS RECORRIDAS: ADONIS RODOPOULOS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, ALAMEDA ADMINISTRADORA DE SHOPPING E CONDOMÍNIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE PRAZO. CIÊNCIA DO INTEGRAL CONTEÚDO DA SENTENÇA EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. ARTIGO 4o, §§ 3o E 4o, DA LEI N. 11.419/2006. PROVIMENTO N. 12, ARTIGO 60, DO TJDFT. 1. O advogado da parte Embargante “registrou ciência” da sentença primária no sistema em 27/01/2022 (quinta-feira), conforme consta da tela de expedientes e o prazo iniciou no dia seguinte 28/01/2022 (sexta-feira). Mesmo considerando o início na segunda-feira (31/01/2022), contados os 5 (cinco) dias, o prazo final seria o dia 04/02/2022. Como foram protocolados em 10/02/2022, os embargos de declaração são intempestivos, conforme já reconheceu o Juízo monocrático. 2. O processo é eletrônico e nele se aplica o art. 5o da Lei n. 11.419/2006, considerando realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao PJe (art. 3o da Lei no 11.419/2006). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, decidiu que, havendo duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. 3. A parte não pode registrar ciência de uma decisão e sustentar que só sua publicação posterior no Diário Oficial poderia iniciar a contagem de prazo para recorrer, pois o prazo sempre corre após a ciência inequívoca da parte. Estando os Embargos de Declaração intempestivos, razão pela qual não foram conhecidos, não houve a interrupção do prazo recursal e o prazo do Recurso de Apelação findou-se em 17/01/2022, razão pela qual é intempestivo o apelo da parte Apelante, pois protocolado apenas em 06/05/2022. 4. Recurso não conhecido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 4°, §§ 2o e 3o, e 5o, ambos da Lei 11.419/2006, e 219, 926, §§ 1o e 2o, 927 e respectivos incisos, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado deixou de observar a jurisprudência dominante da Corte Superior que impõe a prevalência da intimação eletrônica em detrimento da realizada via Diário de Justiça Eletrônico. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça. Ao final, requerem que todas as comunicações dos atos processuais sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SÉRGIO GONINI BENÍCIO, OAB/DF 59.511 (ID 44165910). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4°, §§ 2o e 3o, e 5o, ambos da Lei 11.419/2006, e 219, 926, §§ 1o e 2o, 927 e respectivos incisos, e 1.003, § 5o, todos do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior ao assentar que: “O processo é eletrônico e nele se aplica o art. 5o da Lei n. 11.419/2006, considerando realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao PJe (art. 3o da Lei no 11.419/2006). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, decidiu que, havendo duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico (...) A parte não pode registrar ciência de uma decisão e sustentar que só sua publicação posterior no Diário Oficial poderia iniciar a contagem de prazo para recorrer, pois o prazo sempre corre após a ciência inequívoca da parte” (ID 41608833). A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, havendo duplicidade de intimações, prevalece a realizada pelo portal eletrônico sobre aquela efetivada com a publicação no Diário de Justiça. 2. Viabilizada a consulta eletrônica em 31/5/2019, é tempestivo o recurso especial protocolado em 25/6/2019, tendo em vista o decêndio previsto no art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006. 3. Embargos de declaração acolhidos para afastar a intempestividade do recurso especial. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.747.499/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022). Por fim, determino que todas as comunicações relativas aos recorrentes sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SÉRGIO GONINI BENÍCIO, OAB/DF 59.511 (ID 44165910). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025